Tribunal: TJDFT
Processo: 0743526-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743526-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE GARCIA CHAVES NORONHA, CLAUDIA DA SILVA COSTA, DANIEL ARBAGE ROMANI, FRANCISCO ANDRADE MARTINS, JEFERSON VIANA DE LIMA, LEONARDO DE CAMARGOS MARTINS, MADALENA VIANA DE MORAIS, SILAS VIANA DA COSTA FREIRE, VALQUIRIA RIBEIRO, GEOVANI DE SOUZA MARTINS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, FENIX MINERACAO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelos Autores, em face da decisão proferida em ação de cobrança n. 0727901-29.2020.8.07.0001, que determinou a limitação de litisconsórcio ativo e passivo e indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Em ofício advindo do Juízo a quo (ID 20580912), informa que a decisão agravada foi parcialmente reconsiderada, admitindo as pessoas físicas e jurídicas no polo passivo. Acrescenta-se também a transcrição de trechos da nova decisão verificada em consulta aos autos de origem: Reconsidero a decisão agravada apenas no que se refere ao pólo passivo. (...) Assim, revendo posicionamento anterior, autorizo a manutenção das pessoas jurídicas e físicas qualificadas na inicial no pólo passivo da demanda. Quanto à limitação do pólo ativo, por considerar que a presença de muitos autores dificulta a marcha processual e a defesa dos requeridos, mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Comunique-se à Segunda Instância sobre a reconsideração parcial da decisão agravada. Conforme consta no última Despacho (ID 21648142) proferido, foi verificado a superveniência de duas decisões, após aquela indicando a reconsideração parcial: Nos termos da decisão de ID 73657036, retifique-se o polo ativo para constar como autores as pessoas físicas indicadas na petição de ID 76359511, bem assim retifique-se o polo passivo para constar as pessoas físicas indicadas na petição de ID 76359511, item 11. Após, tornem os autos conclusos. Recebo a emenda, ID 76359511. Retifique-se o valor da causa para constar R$ 84.210,41. Excluam-se os documentos de ID ́s 71261093, 71261094, 71262046, 71262047, 71262050 e 71262053 referentes as autores que não integram a lide. Após, tornem os autos conclusos. Além disso, uma cópia da emenda à inicial foi juntada pelos Agravantes (ID 21152228), havendo a redução para quatro pessoas constantes no polo ativo, enquanto que do agravo de instrumento (ID 20131360) constavam dez pessoas, anteriormente. Desse modo, infere-se que: i) a inconformidade no agravo de instrumento quanto à limitação do polo passivo foi sanada, diante da nova decisão que reconsiderou parcialmente a decisão agravada, incluindo no feito pessoas físicas e jurídicas; e ii) houve perda superveniente do objeto no tocante ao polo ativo, uma vez que os Agravantes atenderam à decisão do Juízo a quo e apresentaram emenda à inicial em conformidade. Intimados para manifestar sobre eventual perda do interesse recursal, a parte Agravante se manteve inerte, conforme Certidão de ID 22104519. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a reconsideração parcial do Juízo a quo, conforme ofício de ID 20580912, quanto ao polo passivo da lide e o atendimento da decisão pelos Agravantes, apresentando a emenda à inicial em conformidade, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021 16:47:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador